Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600690-26.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700857
25/08/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44700857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA
0600690-26.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MARCIMIR BUENO DE LARA
ADVOGADO: WESLEY VINICIUS CECCON BARROS - OAB/PR115692
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARCIMIR BUENO DE LARA VEREADOR
ADVOGADO: WESLEY VINICIUS CECCON BARROS - OAB/PR115692
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL QUE
QUESTIONA O ATO ADMINISTRATIVO
DEMISSIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face
de acórdão que deu provimento ao RCED,
cassando
o
diploma
de
vereador
do
embargante, em razão de inelegibilidade
superveniente decorrente de demissão do
serviço público.
2. O embargante alega omissão no acórdão,
por não ter enfrentado o argumento de que a

Num. 44700857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
perda da função pública depende do trânsito
em julgado da decisão condenatória, nos
termos
da
Lei
de
Improbidade
Administrativa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral pugna
pela rejeição dos embargos, argumentando a
inexistência de vício a ser sanado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se o acórdão embargado padece de omissão
ao não considerar a necessidade de trânsito
em julgado da ação judicial em que se
contesta a decisão administrativa de demissão para a configuração da
inelegibilidade superveniente, nos termos do
art. 20 da Lei nº 8.429/92.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O acórdão embargado enfrentou suficientemente todas as alegações das
partes, concluindo pela desnecessidade de
trânsito em julgado da ação judicial que
discute a decisão administrativa de demissão
para a configuração da inelegibilidade.
6. A LC 64/90 exige apenas a existência de
ato demissional em processo administrativo
ou judicial, não suspenso na data da eleição.
7.
A inelegibilidade decorre do ato administrativo demissional, e não da
suspensão dos direitos políticos objeto da
Ação de Improbidade Administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A inelegibilidade por
demissão do serviço público, prevista no art.
1º, I, o, da LC 64/90, prescinde do trânsito
em julgado de eventual ação judicial em que
se
conteste
a
decisão
administrativa,
bastando a existência de ato demissional não
suspenso judicialmente. 2. A discussão sobre

Num. 44700857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
a necessidade de trânsito em julgado da ação
judicial em que se questiona a decisão
administrativa
para
a
configuração
da
inelegibilidade não configura omissão no
acórdão embargado, quando este enfrentou
suficientemente a matéria.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LC 64/90,
art. 1º, I, “o”; Jurisprudência Relevante
Citada: Não foi citada jurisprudência
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARCIMIR BUENO DE
LARA, em face do acórdão nº 67.291, que deu provimento ao Recurso Contra
Expedição de Diploma (RCED) proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL para cassar o diploma de vereador do embargante.
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou o Recurso Contra
Expedição de Diploma sob o fundamento de que o embargante foi demitido do
serviço público por abandono de cargo, conforme apurado em processo
administrativo disciplinar no Município de Campo Magro. Sustentou que tal
sanção configura causa de inelegibilidade superveniente apta a justificar a
cassação de seu diploma de vereador.
O acórdão embargado (id. 44556703), por maioria de votos, acolheu a pretensão
autoral, assentando que a demissão do embargante constitui decisão

Num. 44700857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
administrativa eficaz e não suspensa por provimento judicial, o que atrai a
inelegibilidade superveniente. A Corte afastou as teses de preexistência da
inelegibilidade e de preclusão da matéria, concluindo ser inaplicável a exigência
de trânsito em julgado para a configuração da restrição ao jus honorum.
Em suas razões de id. 44577114, o embargante sustenta que o acórdão padece de
omissão, pois não teria enfrentado o argumento de que a perda da função pública
depende do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do art. 20 da
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).
Afirma, ainda, que, sem a definitividade do ato demissional, não haveria
segurança jurídica para a cassação do diploma.
Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
infringentes e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos
legais invocados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua Procuradoria Regional
Eleitoral, em impugnação de id. 44613384, defende a rejeição dos embargos,
argumentando que não há vício a ser sanado, mas sim mero inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito
em via processual inadequada.
Reitera que a controvérsia se resolve pela aplicação da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, o, da Lei Complementar nº 64/90, cuja incidência prescinde
do trânsito em julgado de eventual ação judicial, bastando a existência de ato
administrativo de demissão não suspenso judicialmente.
É o relatório.
VOTO

Num. 44700857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS
Após ter sido condenado por decisão do Tribunal, MARCIMIR BUENO DE
LARA ingressou com Embargos de Declaração, que são destinados a esclarecer
alguma questão que não foi analisada na decisão judicial ou que, mesmo que
analisada, apresenta alguma confusão.
No caso, alega ele que a decisão deixou de analisar o fato de que sua demissão do
serviço público, por ato do prefeito municipal, está sendo discutida em uma ação
judicial, ainda não julgada definitivamente.
Em razão da pendência dessa ação, entende que ele não estava, ao tempo da
eleição, inelegível, isto é, ele poderia ter se candidatado ao cargo de vereador,
pelo qual foi eleito.
Já o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que entrou com a ação, entende
que a lei que regula as causas de inelegibilidade exige tão somente que haja uma
decisão administrativa de demissão não suspensa por um ato judicial, o que é o
caso deste processo.
2. FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Conforme certidão de id. 44568859, o acórdão foi publicado em 24/06/2025
(terça-feira), sendo os embargos opostos em 27/06/2025 (id. 44577114 - sexta-
feira), razão pela qual são tempestivos.
No que se refere às contrarrazões, verifica-se que a Procuradoria Regional
Eleitoral tomou ciência da intimação para sua apresentação em 13/07/2025
(domingo), sendo a peça processual protocolada na mesma data (id. 44613384),
atendendo, assim, ao critério temporal.

Num. 44700857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
II - Mérito
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a Embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão.
A omissão ensejadora de embargos consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal
deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as de ordem pública,
as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.
Os Embargos voltam-se contra acórdão assim ementado:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA. ELEIÇÕES 2024. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE.
DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE
SUSPENDIA
O
DECRETO.INELEGIBILIDADE
REATIVADA.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra expedição de diploma ajuizado pelo Ministério Público
Eleitoral contra vereador eleito no município de Campo Magro, com
fundamento na incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o”, da LC
64/90, em razão de demissão do serviço público.
2. Alegação de que a inelegibilidade, embora preexistente ao registro da

Num. 44700857 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
candidatura, estava suspensa por liminar concedida em Mandado de
Segurança,
posteriormente
revogada,
configurando
inelegibilidade
superveniente.
3. O requerido aduz que a alegada inelegibilidade seria preexistente e que a
matéria estaria preclusa por ter sido discutida no processo de registro de
candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de liminar que
suspende os efeitos de ato administrativo de demissão do serviço público,
ocorrida após o registro de candidatura, mas antes da eleição, configura
inelegibilidade superveniente apta a ensejar a cassação do diploma, e se a
discussão sobre a inelegibilidade no processo de registro de candidatura gera
preclusão, impedindo a análise da matéria em RCED.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revogação de decisão judicial que suspendia os efeitos de causa de
inelegibilidade preexistente equipara-se à inelegibilidade superveniente para
fins de RCED.
6. Não há preclusão se a inelegibilidade, embora suscitada na impugnação ao
registro de candidatura, não foi efetivamente debatida ou decidida nos autos
do Registro de Candidatura.
7. A regra prevista no art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, incluído pela Lei nº
13.877/2019, é teratológica e incompatível com o ordenamento jurídico
eleitoral, porquanto conceitua a inelegibilidade superveniente como sendo
preexistente, ou seja, aquela ocorrida até a data final para o requerimento de
registro de candidatura.
8. A inelegibilidade por demissão do serviço público considera a falta de
compromisso e de responsabilidade com o exercício da função pública, o que
não se coaduna com a relevante missão institucional desempenhada pelos
parlamentares no regime democrático representativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Contra Expedição de Diploma julgado procedente para cassar o
diploma de vereador conferido ao requerido, aproveitando-se os votos a ele

Num. 44700857 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
destinados para a legenda partidária.
Tese de Julgamento: 1. A revogação de decisão judicial que suspendia os
efeitos de causa de inelegibilidade preexistente equipara-se à inelegibilidade
superveniente para fins de RCED. 2. Não há preclusão se a inelegibilidade,
embora suscitada na impugnação ao registro de candidatura, não foi
efetivamente debatida ou decidida nos autos do Registro de Candidatura. 3. A
regra prevista no art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, incluído pela Lei nº
13.877/2019, é teratológica e incompatível com o ordenamento jurídico
eleitoral. 4. A inelegibilidade por demissão do serviço público considera a
falta de compromisso e de responsabilidade com o exercício da função
pública.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC 64/90, art. 1º, I,
“o”; Código Eleitoral, arts. 216 e 262; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10;
Resolução TSE nº 23.677/2021, arts. 20, § 2º, e 34, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060038753, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 04/08/2021; TRE/BA, RCED nº 060064769, Rel. Des.
Moacyr Pitta Lima Filho, DJE 09/04/2025; TRE/MT, RCED nº 60073548,
Rel. Des. Persio Oliveira Landim, DJE 21/01/2025; TSE, REspe nº
060040142, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 20/04/2023; TSE, REspe
nº 060094019, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 27/09/2022; TSE,
RCED nº 060391279, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 01/07/2020;
TSE, REspe nº 060039367, Min. Sérgio Banhos, DJE de 24/02/2022; TSE,
REspe nº 28341/CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, Red. designado Min. Luiz
Fux, PSESS 19/12/2016; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 7125, Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em Sessão em 14/12/2016.
Da simples leitura do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o
embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Consoante afirmado pelo embargado em suas contrarrazões, o acórdão de id.
44556703 enfrentou suficientemente todas as alegações das partes, concluindo
pela desnecessidade de trânsito em julgado da ação judicial que discute a decisão
administrativa:

Num. 44700857 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
Assim, tem-se que o requerido foi demitido de seu cargo público em razão de
abandono de cargo, nos termos previstos no Estatuto do Servidor Público
Municipal de Campo Magro (Lei Municipal nº 1163/2021).
Ademais, consoante amplamente debatido, a liminar que suspendia os efeitos
do referido decreto foi revogada em 07/09/2024, não havendo nos autos
notícias de que nova medida suspensiva tenha sido obtida ou que a segurança
tenha sido concedida até 06/10/2024, data da eleição.
De outro lado, não socorre ao requerido o argumento de que a inelegibilidade
somente incidiria após o trânsito em julgado das demandas judiciais nas quais
o Decreto nº 540/2024 é discutido. O dispositivo legal é expresso ao
estabelecer a incidência da inelegibilidade a partir da decisão no processo
administrativo, ressalvando apenas a hipótese de suspensão por determinação
judicial.
Não fosse assim, bastaria aos pretensos candidatos ajuizar demandas
temerárias para discutir a decisão administrativa que impôs a sanção de
demissão para afastar a incidência da inelegibilidade, o que não é admissível.
Por conseguinte, tomando-se como marco a data do julgamento do ato de
demissão (09/08/2024), o requerido estava inelegível na data da eleição,
situação que perdurará até 09/08/2032.
Acerca da inelegibilidade objeto do RCED, disciplina a Lei Complementar nº
64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;
É nítido, portanto, que a única exigência legalmente prevista é que haja um ato
demissional, em processo administrativo ou judicial, e que tal ato não esteja, na
data da eleição, suspenso.
Como bem salientou o órgão embargado, não se está a discutir neste caso a
suspensão dos direitos políticos do embargante, objeto da Ação de Improbidade
Administrativa, mas sim a inelegibilidade decorrente do ato administrativo

Num. 44700857 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
demissional.
Dessa forma, resta evidente a ausência de omissão no acórdão embargado, a
ensejar o uso dos aclaratórios.
Assim, inexistindo omissão a sanar, a rejeição dos embargos é medida
impositiva.
3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO
Após analisar os argumentos de MARCIMIR BUENO DE LARA, verificou-se
que a decisão do tribunal se manifestou especificamente sobre o ponto que ele
alegava ter havido omissão.
Por essa razão, os embargos de declaração não foram aceitos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (1327) Nº
0600690-26.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA

Num. 44700857 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513594259900000043639774
Número do documento: 25082513594259900000043639774
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:38:13
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: MARCIMIR BUENO DE LARA, ELEICAO 2024
MARCIMIR BUENO DE LARA VEREADOR - Advogados
dos(a) EMBARGANTES: WESLEY
VINICIUS CECCON BARROS - PR115692, JOSE ARI NUNES - PR36706-A, DIRCEU ANTONIO
ANDERSEN JUNIOR - PR19214 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025